Tribunal: TJMT
Processo: 1001561-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001561-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS SONNTAG - CPF: 454.864.250-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 523.250.168-20 (AGRAVADO), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento que determinou a juntada do contrato original e de extratos detalhados, sob pena de presunção de veracidade dos cálculos periciais, com fundamento no art. 54-D, pu, do CDC.

A controvérsia envolve contrato de cartão de crédito consignado e a realização de perícia contábil para apuração da natureza da operação e da legalidade das taxas de juros aplicadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é necessária a apresentação da via original do contrato bancário para a realização de perícia contábil prevista à verificação da natureza da operação e da legalidade das taxas de juros, quando não há impugnação específica quanto à validade do documento.

.
III. Razões de decidir.

A perícia contábil destinada à análise da modalidade contratual e das taxas de juros pode ser realizada com base em cópia legível do instrumento contratual. A mitigação do princípio da cartularidade é admitida pela interferência, especialmente em processos eletrônicos, quando inexistente controvérsia sobre modificações ou circulação do título. Ausente impugnação especifica quanto à validade do contrato, revela-se desproporcional a imposição de apresentação da via original como condição para a prova pericial.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Para a realização de perícia contábil relacionada à análise da natureza da operação e da legalidade dos encargos, é suficiente a juntada de cópia digitalizada do contrato.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco BMG S.A., em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de reconhecimento de superendividamento movida por José Carlos dos Santos, fixou pontos controvertidos da demanda e determinou, para fins de realização de prova pericial contábil, a apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, dos contratos originais e extratos detalhados da evolução da dívida por parte dos réus, sob pena de presunção de veracidade dos cálculos apresentados pela perita (art. 54-D, parágrafo único, CDC).

Inconformada a parte agravante sustenta, em suma, a desnecessidade da juntada do contrato original, haja vista que não há controvérsia sobre os danos ou assinatura do documento, sendo a cópia legível suficiente para a realização da perícia contábil.

Argumenta o ônus desproporcional imposto ao banco agravante em razão do volume de contratos e da loja de armazenamento físico. Defende acerca da jurisprudência

do STJ que admite a mitigação do princípio da cartularidade, sobretudo no contexto de processos eletrônicos.

Pleiteia o efeito suspensivo. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, fastando em definitivo a exigência de apresentação da via original do contrato, por ser suficiente para a realização da perícia contábil a cópia já constante dos autos.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 341624850).

Comunicação entre instâncias (id. 342701356).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
José Carlos dos Santos
ajuizou ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de reconhecimento de superendividamento contra Banco BMG S.A. e outro
.

A douta magistrada
a quo
, determinou aos réus que juntem aos autos, em 15 dias, os contratos originais e extratos detalhados da evolução da dívida, caso ainda não o tenham feito, sob pena de presunção de veracidade dos cálculos apresentados pela perita (Art. 54-D, parágrafo único, CDC).

Inconformada a parte agravante sustenta, em suma, a desnecessidade da juntada do contrato original, haja vista que não há controvérsia sobre os danos ou assinatura do documento, sendo a cópia legível suficiente para a realização da perícia contábil.

Argumenta o ônus desproporcional imposto ao banco agravante em razão do volume de contratos e da loja de armazenamento físico. Defende acerca da jurisprudência

do STJ que admite a mitigação do princípio da cartularidade, sobretudo no contexto de processos eletrônicos.

Pleiteia o efeito suspensivo. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, fastando em definitivo a exigência de apresentação da via original do contrato, por ser suficiente para a realização da perícia contábil a cópia já constante dos autos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia cinge-se, exclusivamente, à necessidade jurídica de apresentação da via física original do contrato para viabilizar a perícia contábil.

De início, impende destacar que o Código de Processo Civil, no seu art. 369, disciplina a prova documental nos seguintes termos:
“As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

O art. 11 da Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece expressamente que os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos advogados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada apenas a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

Assim dispõe, também, o Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 434:
“Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

Art. 425, VI:
“Fazem a mesma prova que os originais: as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.”

Nesse contexto, ressalta-se que o princípio da cartularidade, tradicionalmente associada aos títulos de crédito, impunha a necessidade da apresentação da cártula original para o exercício do direito nela incorporado. Contudo,

o processo eletrônico alterou a lógica da cartularidade clássica, permitindo que cópias digitalizadas tenham força probatória equivalente ao original, salvo impugnação específica.

Estes dispositivos refletem a evolução tecnológica do processo judicial e a realidade dos processos eletrônicos, nos quais a digitalização de documentos constitui a regra, sendo despropositado exigir a apresentação física de títulos em todas as situações.

No caso concreto, a perícia contábil foi determinada para apurar a natureza da operação (cartão consignado utilizado como empréstimo), e a legalidade das taxas de juros aplicadas. Observe-se que a perícia não versa sobre acessibilidade da assinatura, vício de consentimento ou falsidade documental.

A prova técnica exigiu uma análise das folhas contratuais, da taxa pactuada, da evolução da dívida, e da média de mercado. Para tais finalidades, a cópia digitalizada do contrato revela-se suficientemente completa, pois o objeto da perícia é econômico-contábil, e não grafotécnico.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato já foi apresentado em cópia, e, até o momento, inexiste impugnação específica, ou indício de má fé processual. Diante disso, exigir o original físico, nessa conjuntura, não acrescenta elemento probatório relevante.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de realização da perícia grafotécnica com base em documentos digitalizados, desde que, diante da ausência de original, o perito considere viável o exame, sem prejuízo da aferição judicial quanto ao cumprimento do ônus probatório. Veja-se:

“Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Impugnação de assinatura aposta a contrato de empréstimo. Determinação de depósito da via original do instrumento contratual em Cartório. Pretensão do banco réu de que a prova seja produzida com base na via digitalizada do instrumento. Indeferimento. Reforma, em parte. Determinação de que o perito seja consultado a respeito da possibilidade de realizar seu trabalho com base em cópia digitalizada. Observação no sentido de que, em caso negativo, a prova será considerada preclusa. Em princípio, não se descarta a possibilidade de realização da prova com base na via digitalizada do contrato. A regra geral para a análise grafotécnica é a apresentação do documento em sua versão original, de modo que assim seja possível verificar também adulterações no papel ou uso de meios específicos de falsificação, quando o caso.
Contudo, o perito pode entender possível a realização dos trabalhos com base em cópia digitalizada, mormente quando a digitalização se encontra em perfeito estado, como o presente caso se mostra.

Ademais, o art. 425, inc . VI, do CPC estabelece que faz a mesma prova do original a versão digitalizada do instrumento particular, não sendo razoável desconsiderar a possibilidade de realização da perícia pela simples falta do instrumento original. Nessa ordem de ideias, dispensa-se o réu de depositar a via original (física) do contrato em Cartório, devendo o perito ser consultado a respeito da possibilidade de produção da prova com base na via digitalizada do contrato
. Observa-se que, caso o experto não possa dar início aos trabalhos com base na cópia digitalizada, a perícia será considerada preclusa, sujeitando-se o réu às consequências de não ter se desincumbido do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura atribuída ao autor. Agravo provido em parte.
(TJSP, Rai n. 2294780-45.2022.8.26 .0000, Rela. Desa. Sandra Galhardo Esteves, 24.06.23, 12a Câmara de Direito Privado - negritei).

Por outro lado, destaca-se que o perito não apontou obstáculos nem impossibilidade de proceder à análise pericial com os documentos fornecidos. Em momento algum o perito afirmou ser inviável a realização da perícia com fundamento na cópia do contrato. Evidentemente, compete ao expert comunicar, caso for o caso, que o resultado da análise restou inconclusivo em razão da utilização de cópia do documento.

Outrossim, a sanção da presunção de veracidade deve incidir apenas diante de comportamento obstativo injustificado, ou que não se verifique no caso concreto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, para evitar a exigência de apresentação da via original do contrato, reputando suficiente a cópia digitalizada já constante dos autos para fins de realização da perícia contábil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026